Tribunal: STF
Processo: RE 72643
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-09-12
Data de publicação: 1972-09-12

Ementa:
LENOCINIO. IN CASU, EM FACE DA PROVA FICOU AFASTADA A CONFIGURAÇÃO
DO DELITO POR AUSÊNCIA DOS SEUS REQUISITOS LEGAIS. O ARESTO
RECORRIDO DEU ENFASE A HOSPEDAGEM NORMAL E FALTA DO REQUISITO DA
HABITUALIDADE. INOCORRENCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO DIREITO
FEDERAL E DE DISSIDIO DE JULGADOS.